Tribunal: TJSP
Processo: 0004331-97.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
R FECHADA. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não tem legitimidade passiva o empregador (- patrocinador-), em litígio que envolva participante (-empregado-) e entidade de previdência privada fechada, com discussão de matéria previdenciária. Pretensão ao recálculo dos benefícios de complementação de aposentadoria, com base no art. 106, § 3o do Regulamento de 1965 do Banespa, que teve sua forma de cálculo modificada pelo art. 87, § 5o do Regulamento de 1975. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Autores aderiram ao Plano V da entidade de previdência complementar, que não ampara a sua pretensão. Ausência de custeio para os pagamentos pretendidos pelos Autores. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada. Aplicação do Recurso Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0004331-97.2015.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não tem legitimidade passiva o empregador (- patrocinador-), em litígio que envolva participante (-empregado-) e entidade de previdência privada fechada, com discussão de matéria previdenciária. Pretensão ao recálculo dos benefícios de complementação de aposentadoria, com base no art. 106, § 3o do

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não tem legitimidade passiva o empregador (- patrocinador-), em litígio que envolva participante (-empregado-) e entidade de previdência privada fechada, com discussão de matéria previdenciária. Pretensão ao recálculo dos benefícios de complementação de aposentadoria, com base no art. 106, § 3o do Regulamento de 1965 do Banespa, que teve sua forma de cálculo modificada pelo art. 87, § 5o do Regulamento de 1975. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Autores aderiram ao Plano V da entidade de previdência complementar, que não ampara a sua pretensão. Ausência de custeio para os pagamentos pretendidos pelos Autores. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada. Aplicação do Recurso Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000751300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004331-97.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes EDISON RIOS, JOAO BOSCO GOFFI DE ANDRADE
SANDIM, JOÃO ALCEU BENETTI, BENEDITO DE PAULA BORGES,
JOSÉ
JAMIR
CACIATORI,
ANTONIO
CARLOS
GOMES,
FRANCISCO FUKIO SHIRAIWA, MARISA ALVES NOGUEIRA,
MARIA CRISTINA BAGODI KOBAYASHI e NEUSA DE ALMEIDA
BARROS, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E
OUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
3
Apelação Cível - no 0004331-97.2015.8.26.0002
Apelantes/Autores:
EDISON RIOS, NEUSA DE ALMEIDA
BARROS,
JOÃO
BOSCO
GOFFI
DE
ANDRADE
SANDIM,
JOÃO
ALCEU
BENETTI,
BENEDITO
DE
PAULA
BORGES,
JOSÉ
JAMIR
CACIATORI,
ANTONIO CARLOS GOMES, FRANCISCO
FUKIO
SHIRAIWA,
MARISA
ALVES
NOGUEIRA e MARIA CRISTINA BAGODI
KOBAYASHI
Apelado/Réu:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado/Litisdenunciado:
BANESPRESV FUNDO BANESPA
DE SEGURIDADE SOCIAL
MM. Juiz de Direito:
Claudio Salvetti D'Angelo
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro
Voto no 32934
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Segundo
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não tem
legitimidade passiva o empregador (- patrocinador-), em litígio
que envolva participante (-empregado-) e entidade de
previdência privada fechada, com discussão de matéria
previdenciária. Pretensão ao recálculo dos benefícios de
complementação de aposentadoria, com base no art. 106, § 3o
do Regulamento de 1965 do Banespa, que teve sua forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
4
cálculo modificada pelo art. 87, § 5o do Regulamento de 1975.
Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao
regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os
requisitos para a percepção do benefício anteriormente
previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Autores
aderiram ao Plano V da entidade de previdência complementar,
que não ampara a sua pretensão. Ausência de custeio para os
pagamentos pretendidos pelos Autores. Não é possível a
concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios de previdência privada. Aplicação do Recurso
Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ sob o
rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. RECURSO
DOS AUTORES NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de revisão de benefício
de previdência complementar ajuizada por EDISON RIOS, NEUSA DE
ALMEIDA BARROS, JOÃO BOSCO GOFFI DE ANDRADE SANDIM, JOÃO
ALCEU BENETTI, BENEDITO DE PAULA BORGES, JOSÉ JAMIR
CACIATORI, ANTONIO CARLOS GOMES, FRANCISCO FUKIO SHIRAIWA,
MARISA ALVES NOGUEIRA e MARIA CRISTINA BAGODI KOBAYASHI
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com denunciação da lide ao
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL, julgada extinta
sem resolução do mérito em relação ao corréu BANCO SANTANDER e, no
mérito, improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condenou os
Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformados, os Autores interpuseram
o presente recurso de apelação (fls. 601/620), desafiando as respectivas
contrarrazões do Réu e do litisdenunciado (fls. 628/640).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão de benefício
de previdência complementar, ajuizada contra entidade fechada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
5
previdência complementar e patrocinadora, pretendendo o recálculo do
benefício segundo o critério estabelecido no art. 106, § 3o do Regulamento de
1965 do Banespa, vigente à época da admissão dos Autores. Narraram os
Autores ter havido a alteração da forma de cálculo pelo art. 87 do
Regulamento de 1975.
A r. sentença reconheceu a ilegitimidade
passiva da patrocinadora e, no mérito, reconheceu a inexistência de direito
adquirido dos Autores ao Regulamento pretérito, dando azo à interposição do
presente recurso de apelação, que devolveu ao reexame do Tribunal, em
síntese, as questões da legitimidade passiva da patrocinadora e do direito ao
recálculo dos benefícios.
Com relação à ilegitimidade passiva do
patrocinador, o recurso não merece provimento.
Os
Autores,
com
a
aposentadoria,
rompeu o contrato de trabalho com o corréu BANCO SANTANDER, que
possuía a condição de patrocinador/empregador, e apesar de ser garantidor
da entidade de previdência complementar, não tem legitimidade passiva para
discutir matéria previdenciária. E, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça é de que o patrocinador/empregador, não tem legitimidade passiva em
litígio que envolva participante (-empregado-) e entidade de previdência privada
fechada, com discussão de matéria previdenciária, como o recálculo do
benefício de complementação de aposentadoria. Logo o corréu BANCO
SANTANDER é de fato parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide,
não merecendo reforma a sentença nesse aspecto.
Quanto
ao
mérito,
a
r.
sentença
tampouco comporta reforma.
É certo que no regime de previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
6
complementar, o direito adquirido do beneficiário se aperfeiçoa no momento
em que forem alcançados os requisitos necessários à implantação do
benefício, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
(ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO ASSISTIDO. 1. Tese de afronta ao artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor. Conteúdo normativo do dispositivo que deixou de
ser enfrentado nas instâncias ordinárias. Ausência de prequestionamento a impedir a
admissão do recurso especial. Súmulas 282 e 356/STF. 2. Pretensão voltada ao
reconhecimento da nulidade de alegada alteração unilateral do contrato de
previdência complementar em prejuízo dos participantes que aderiram a
regulamentação mais benéfica. Impossibilidade de reexame de cláusulas contratuais
e demais provas. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. No tocante ao normativo
aplicável ao participante do plano de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício previdenciário complementar, a jurisprudência do STJ é no
sentido de que o direito adquirido a determinado regime regulamentar somente se
perfaz com o preenchimento dos requisitos para sua percepção. Incidência da
Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 10.503/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 14/12/2012)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
ALTERAÇÃO
DO
REGULAMENTO. SUPOSTA MODIFICAÇÃO DO TETO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO
A
REGIME
DE
PREVIDÊNCIA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
APOSENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No tocante ao regime de previdência privada
complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente
se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a
percepção do benefício previdenciário. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
7
TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014)
No mesmo sentido:
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Prescrição restrita às prestações vencidas nos
cinco (5) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Aplicação das Súmulas 291 e
427 do Colendo STJ. Pleito de reconhecimento do tempo de serviço considerado pela
Previdência Social, que levou em conta o serviço especial e convertido. O participante
do plano de previdência privada deve se sujeitar à aplicação do regulamento vigente
por ocasião do preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do
benefício. Eventuais alterações dos regulamentos dos planos de custeio e de
benefícios, a fim de que seja mantido o equilíbrio atuarial das reservas, que
encontram
fundamento
legal.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
0023639-74.2015.8.26.0405; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 18/04/2018)
“Previdência privada. Suplementação de
benefício de aposentadoria. Pretensão de aplicação do regulamento de benefícios
vigente à época da inscrição. Inadmissibilidade. O participante de plano de
previdência privada não tem direito adquirido à aplicação das regras previstas no
regulamento vigente à época de sua adesão, devendo se sujeitar ao regramento em
vigor por ocasião do preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do
benefício
previdenciário.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
0006766-41.2015.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016)
Na hipótese dos autos, é incontroverso
que os Autores se aposentaram na vigência do Plano V de Complementação
de Benefícios Previdenciários, com forma de cálculo diversa daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
8
estabelecida no art. 106, § 3o do Regulamento de 1965 do Banespa, que os
Autores pretendem fazer prevalecer.
Ademais, conforme a própria narrativa da
petição inicial, a forma de cálculo foi modificada em pelo art. 87 do
Regulamento de 1975 do Banespa.
Não havendo previsão regulamentar que
ampare o pedido formulado nestes autos, não houve custeio da verba cujo
pagamento é objeto da pretensão, o que, ao contrário do que pretendem os
Autores, faz incidir o quanto decidido pelo C. STJ no julgamento do REsp
1.425.326, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 736):
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO
DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ
OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE
ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM
MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO
DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos
planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada,
pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que
pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios
contratados, em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004331-97.2015.8.26.0002 -Voto no 32934
9
1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)
A r. sentença, portanto, não comporta
reforma, devendo ser mantida tal como proferida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, ficando mantida a r. sentença tal
como proferida, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre o valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora